Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. PRIMARIEDADE. APLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BENEFÍCIO SUBSTANCIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. O recorrente pleiteia a aplicação de fração de redução mais vantajosa ante reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), e readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) ou próxima disto, na terceira fase do cálculo da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Escorreita a aplicação da causa de diminuição estatuída no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, se restou comprovado o envolvimento do réu com o tráfico desde sua adolescência, bem como a gravidade do delito, levando-se em conta a quantidade e natureza da droga apreendida em poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A sentença não merece reparos no tocante à dosimetria da pena, na terceira fase do cálculo, haja vista incidência da causa de diminuição da sanção (art. 33, §4o, Lei no 11.343/2006), uma vez comprovado o envolvimento do réu com o tráfico desde sua adolescência, bem como a gravidade do delito, levando-se em conta a quantidade (quase 1kg) e natureza da droga (cocaína) apreendida em poder. Redução no patamar mínimo. Regularidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; art. 33, §§ 2o e 3o;

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0707770-22.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2024.